Tribunal: TJES
Processo: 5003114-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003114-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GELOVIT COMERCIO DE GELO EIRELI - EPP
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003114-28.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO
S
:
GELOVIT COMERCIO DE GELO EIRELI EPP E OUTROS

R
ELATOR:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital
, que nos autos da
execução fiscal ajuizada em face de
GELOVIT COMERCIO DE GELO EIRELI EPP E OUTROS

(processo
n°
5003103-97.2016.8.08.0024
)
,
manteve o senhor
CLERES COMERIO
como administrador e depositário dos valores penhorados provenientes do faturamento da sociedade executada, fixando ainda o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais a título de seus honorários.

Nas suas razões (evento nº 1328893), em apertada síntese, aduz o agravante que a Portaria Conjunta SEFAZ-PGE nº 004-S-2020 estabelece em seu Art. 1º, IV, que a tarefa de atuar na qualidade de administrador de penhora de faturamento é de um Auditor-Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), e não de um terceiro alheio à presente demanda (no caso, um Auditor-Fiscal aposentado do mesmo órgão), onerando, destarte, os cofres públicos.

Ao final requer seja reformada a decisão objurgada para: a) restabelecer a indicação do Estado do Espírito Santo de Auditor-Fiscal da Sefaz para administrar a penhora de faturamento; b) alternativamente, seja imputada a agravada o pagamento dos honorários ou a sua redução ao montante de R$ 100,00 (cem reais).

A antecipação da tutela recursal foi deferida, a teor da decisão anexada ao evento nº 1386237.

A despeito de regular intimação, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 3 de maio de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003114-28.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO
S
:
GELOVIT COMERCIO DE GELO EIRELI EPP E OUTROS

R
ELATOR:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, que nos autos da
execução fiscal ajuizada em face de
GELOVIT COMERCIO DE GELO EIRELI EPP E OUTROS

(processo
n°
5003103-97.2016.8.08.0024
)
,
manteve o senhor
CLERES COMERIO
como administrador e depositário dos valores penhorados provenientes do faturamento da sociedade executada, fixando ainda o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais a título de seus honorários.

Nas suas razões (evento nº 1328893), em apertada síntese, aduz o agravante que a Portaria Conjunta SEFAZ-PGE nº 004-S-2020 estabelece em seu Art. 1º, IV, que a tarefa de atuar na qualidade de administrador de penhora de faturamento é de um Auditor-Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), e não de um terceiro alheio à presente demanda (no caso, um Auditor-Fiscal aposentado do mesmo órgão), onerando, destarte, os cofres públicos.

Ao final requereu seja reformada a decisão objurgada para: a) restabelecer a indicação do Estado do Espírito Santo de Auditor-Fiscal da Sefaz para administrar a penhora de faturamento; b) alternativamente, seja imputada a agravada o pagamento dos honorários ou a sua redução ao montante de R$ 100,00 (cem reais).

Estabelecidos os contornos do recurso, entendo
que é caso de provimento
.

I
sso porque,
ao que tudo indica nos autos,
o
Auditor-Fiscal do Estado do Espírito Santo já exercia o encargo de administrador-depositário a que se refere o Art.866, §2º do Código de Processo Civil, passando, com a sua aposentadoria, a ser remunerado, o que implicaria em uma despesa desnecessária para o exequente.

Ora
, com a aposentadoria do primitivo administrador, em atenção a modicidade da prestação jurisdicional, o encargo deve ser exercido por outro Auditor-Fiscal em atividade, mantendo, assim, a sua vinculação ao próprio credor da execução fiscal
, previsão
que é admitida pelo
Art.869,
caput
, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa.

[...].

§ 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

Art. 869. O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função

Não bastasse, e
ntendo que a decisão é contraditória a critérios já estabilizados na demanda
,
porquanto outrora foi nomeado Servidor Estadual em atividade para o auxílio à justiça, e, posteriormente, com a sua aposentadoria, é indeferido o pedido de substituição por outro servidor em atividade, ao fundamento que esta condição é incompatível com o exercício da administração da penhora pela possibilidade de quebra de imparcialidade.

Demais disso, não houve sequer impugnação pelo devedor de nomeação de servidor do exequente para o encargo.

De registrar, ainda, que o novo servidor está sujeito a todos os deveres e sanções inerentes a função desempenhada, não havendo imunidade apenas por estar funcionalmente vinculado ao exequente, porquanto, sobretudo, o mister é desempenhado no interesse da justiça.

Por fim, eventual discussão acerca de desvio de função pública do servidor é matéria que não tem pertinência temática com a demanda, reservando-se a parâmetro de eventual controle de pecha de ilegalidade assumido pelo próprio credor ao editar a Portaria que autoriza o exercício do encargo de administrador por Auditor-Fiscal a ele vinculado.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão objurgada, de forma a preservar a nomeação de Auditor-Fiscal do exequente no encargo de Administrador Judicial.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003114-28.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO
S
:
GELOVIT COMERCIO DE GELO EIRELI EPP E OUTROS

R
ELATOR:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE FATURAMENTO. ADMINISTRADOR. NOMEAÇÃO DE AUDITOR-FISCAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do Art. 869, do Código de Processo Civil, deferida a penhora de faturamento da empresa,
“O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função”.

2. Considerando que a Portaria Conjunta SEFAZ-PGE nº 004-S-2020 estabelece em seu Art. 1º, IV, que a tarefa de atuar na qualidade de administrador de penhora de faturamento é de um Auditor-Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), e não ocorrendo impugnação do executado e nem notícia acerca de eventual questionamento de acerca da legalidade do ato administrativo, é de se manter o servidor no encargo,
porquanto, sobretudo, o mister é desempenhado no interesse da justiça.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.